Tribunal: TJDFT
Processo: 0713187-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0713187-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AURISTEIA ALVES DE LUCENA FROIS AGRAVADO: DIOGO OLIVEIRA DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Auristéria Alves de Lucena Frois em face da r. decisão (ID 231042700, na origem) que, na Ação de Despejo c/c Cobrança movida em desfavor de Diogo Oliveira de Araújo, indeferiu o despejo liminar. Na decisão de ID 70569959, deferiu-se o requerimento de antecipação da tutela recursal, para a desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias. Em consulta ao processo de referência (autos no 0716061-46.2025.8.07.0001), verifica-se que, em 3/6/2025, foi proferida sentença, com fundamento no art. 487, I, do CPC/15, julgando procedente o pedido inicial e extinguindo o processo com a resolução do mérito (ID 238036358, na origem). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal da Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator